Tribunal: STF
Processo: RE 1361325
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 40, fl. 4):



    “COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO (CDE). RECOLHIMENTOS INDEVIDOS. REPARAÇÃO DE DANOS.



    1. Decisão que declara a incompetência da Justiça Federal para processar pedido de indenização por valores pagos, em faturas de energia elétrica, para custear a ampliação das finalidades da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) nos anos de 2015 e 2016.



    2. Agravo de instrumento defendendo: (1) a legitimidade passiva da União, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da empresa Centrais Elétricas Brasileiras S/A (Eletrobrás); (2) a desnecessidade de chamar à lide a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE); e (3) o acolhimento imediato da pretensão inicial.



    3. O agravo de instrumento devolve ao segundo grau de jurisdição, única e exclusivamente, a questão incidente objeto da decisão agravada, não se prestando ao saneamento de possíveis vícios processuais até então não examinados. Mesmo as matérias conhecíveis de ofício só podem ser consideradas na medida em que interfiram na eficácia da decisão agravada. Não conhecimento dos argumentos que apontam: (1) para a legitimidade passiva da Eletrobrás; (2) para a desnecessidade de chamar à lide a CCEE; e (3) para a possibilidade de pronto julgamento da demanda.



    4. Consoante Jurisprudência do STJ, a União e a Aneel "não são partes legítimas para figurar no polo passivo de demanda que questiona os valores cobrados a título de energia elétrica, nem mesmo como assistente simples" (REsp. nº 1.775.203/SC, Min. Gurgel de Faria, decisão monocrática proferida em 9/10/2019). Entendimento plenamente aplicável às lides em que se discute valores vertidos à CDE (REsp. nº 1.639.928/PR, Min. Regina Helena Costa, j. 7/12/2016; REsp. nº 1.834.276/SC, Min. Mauro Campbell Marques, j. 13/4/2020).



    5. Agravo de instrumento do qual se conhece em parte e ao qual, nessa parte, nega-se provimento”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 49), foram rejeitados em acórdão ementado nos seguintes termos (Vol. 62, fl. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 



    1. Acórdão que reconhece a incompetência da Justiça Federal para processar pedido de indenização por valores pagos, em faturas de energia elétrica, para custear a ampliação das finalidades da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) nos anos de 2015 e 2016. 



    2. Embargos de declaração alegando que o acórdão: (1) "incorreu em omissão ao não apreciar a legitimidade da União para estar no polo passivo de ação que questiona decretos inconstitucionais editados pelo citado ente estatal e da Aneel no tocante à regulamentação dos citados decretos"; (2) diverge do entendimento firmado pela Terceira Turma deste Regional em caso similar e de acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    3. O argumento que se propõe a contrastar o acórdão embargado com pronunciamentos de outros órgãos jurisdicionais extrapola os limites próprios estabelecidos para os embargos de declaração. Não conhecimento dessa parte do recurso. 



    4. O acórdão embargado, com amparo na jurisprudência do STJ, afirmou, categoricamente que "por eventuais excessos na arrecadação de recursos destinados à CDE, há de responder não quem calculou o valor da quota anual, menos ainda quem apenas regulamentou o fundo, mas quem geriu os recursos supostamente arrecadados a maior", sendo esse entendimento aplicável "a qualquer pleito de devolução de indébitos vertidos à CDE, inclusive ao formulado a título de indenização, como é o caso dos autos". 



    5. Embargos de declaração dos quais se conhece em parte e, nessa parte, rejeita-se.”



    No RE (Vol. 91), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TÊXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A. e outros sustentam ofensa ao artigo 109, I, da Constituição Federal, defendendo, em suma, a competência da Justiça Federal para processar e julgar processos nos quais se discute a constitucionalidade de decretos federais que ampliaram as finalidades da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE nos anos de 2015 e 2016, ocasionando o aumento nas faturas de energia elétrica, haja vista a legitimidade da União e da ANEEL para figurar no polo passivo de tais demandas (Vol. 91, fl. 6).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem, com base na legislação ordinária de regência, conheceu em parte do Agravo de Instrumento interposto pela recorrente e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, aos fundamentos de que (Vol. 40, fl. 2):



    “2. Incompetência da Justiça Federal 



    2.1. A declaração de incompetência da Justiça Federal para processar o feito originário deste agravo de instrumento deveu-se à exclusão da União e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) do polo passivo da lide.



    2.2. Essa exclusão, por sua vez, fundamentou-se em julgados do STJ, nos quais se afirma que a União e a Aneel "não são partes legítimas para figurar no polo passivo de demanda que questiona os valores cobrados a título de energia elétrica, nem mesmo como assistente simples" (REsp. nº 1.775.203/SC, Min. Gurgel de Faria, decisão monocrática proferida em 9/10/2019).



    2.3. Esse entendimento vem sendo aplicado, também, às lides em que se discute valores vertidos à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) (REsp. nº 1.639.928/PR, Min. Regina Helena Costa, j. 7/12/2016; REsp. nº 1.834.276/SC, Min. Mauro Campbell Marques, j. 13/4/2020).



    2.4. Efetivamente, do exame da legislação de regência, extrai-se que a CDE constitui um fundo afetado "ao desenvolvimento energético dos Estados" e à consecução de uma série de objetivos ditados pela política energética, dentre os quais se destacam a "universalização do serviço de energia elétrica" e a "modicidade da tarifa de fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais integrantes da Subclasse Residencial Baixa Renda" (Lei nº 10.438/2002, art. 13, caput e incisos).



    2.5. Parte dos recursos deste fundo provém de "quotas anuais pagas por todos os agentes que comercializem energia com consumidor final" (Lei nº 10.438/2002, art. 13 § 1º).



    2.6. O montante dessas quotas anuais é determinado, por assim dizer, de forma residual, a partir da "diferença entre as necessidades de recursos e a arrecadação proporcionada pelas demais fontes". O cálculo é deixado a cargo da Aneel (Lei nº 10.438/2002, art. 13, § 2º).



    2.7. Ao Poder Executivo cabe a regulamentação do fundo. Já a gestão dos recursos arrecadados foi confiada, originalmente, à Eletrobrás e, a partir de 1º de maio de 2017, à CCEE (Lei nº 10.438/2002, art. 13, § 5º).



    2.8. Nesse cenário normativo, resta evidente que, por eventuais excessos na arrecadação de recursos destinados à CDE, há de responder não quem calculou o valor da quota anual, menos ainda quem apenas regulamentou o fundo, mas quem geriu os recursos supostamente arrecadados a maior.



    2.9. Esse raciocínio aplica-se a qualquer pleito de devolução de indébitos vertidos à CDE, inclusive ao formulado a título de indenização, como é o caso dos autos.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei 10.438/2002), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocrática: RE 1.259.784, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 29/5/2020; RE 1.255.552, de minha relatoria, DJe de 5/3/2020; ARE 1.205.211, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 11/9/2019; e ARE 1.326.896, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 27/9/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente